Tribunal: TJES
Processo: 0013199-86.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013199-86.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRESSA LIBANA FERREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRAJETO. AUXÍLIO-ACIDENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL NA DATA DA PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por segurada contra sentença que, em Ação Previdenciária movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade decorrente de acidente de trajeto. A autora sustentou o reconhecimento do nexo causal entre o acidente e a atividade laboral, com base no art. 21, III, “d”, da Lei nº 8.213/91, e defendeu que a perícia judicial desconsiderou documentação médica que comprovaria incapacidade à época do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acidente ocorrido no trajeto entre residência e local de trabalho configura acidente de trabalho para fins previdenciários, mesmo na ausência de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT); (ii) estabelecer se há incapacidade laborativa atual apta a justificar a concessão de benefício acidentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acidente de trajeto equipara-se, para fins legais, a acidente de trabalho, nos termos do art. 21, III, “d”, da Lei nº 8.213/91, sendo desnecessária a emissão da CAT quando houver outros elementos probatórios que atestem o nexo causal.

A concessão de benefício por incapacidade exige, além do nexo causal, a demonstração inequívoca da existência de incapacidade laboral parcial ou total, temporária ou permanente, conforme os requisitos legais.

A prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, não identificou sinais objetivos de incapacidade laboral no momento da perícia, mesmo reconhecendo a plausibilidade de sintomas dolorosos.

Documentos médicos particulares pretéritos não infirmam o laudo judicial quando não demonstram incapacidade atual e objetiva, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e conforme a jurisprudência consolidada do STJ e TRFs.

O princípio da persuasão racional autoriza o magistrado a valorar livremente as provas, mas, inexistindo prova robusta em sentido contrário, deve prevalecer o laudo oficial como principal elemento técnico de convicção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O acidente de trajeto é equiparado a acidente de trabalho, ainda que ausente a emissão de CAT, desde que comprovado por outros meios de prova.

A concessão de benefício por acidente de trabalho exige a demonstração de redução funcional objetiva no momento da perícia judicial.

Laudo pericial judicial elaborado sob contraditório prevalece sobre atestados particulares quando não infirmado por prova robusta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 21, III, “d”, e 86; CPC/2015, art. 371.

Jurisprudência relevante citada
:

TRF4, AI 0005282-45.2015.4.04.0000, Rel. Juiz Fed. Luiz Antonio Bonat, j. 15/12/2015.

TRF4, AC 0018584-54.2014.404.9999, Rel. Des. Luiz Carlos de Castro Lugon, j. 05/05/2015.

TJPR, Ag Instr 0977920-4, Relª Desª Denise Kruger Pereira, j. 22/10/2013.

STJ, AgInt no AREsp 823.219/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 20/02/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta

por

ANDRESSA LIBANA FERREIRA

contra a sentença
ID 15677854
,
proferida
pelo Juízo
da
Vara
Especializada em Acidente do Trabalho
de Vitória

que, na Ação
Previdenciária
ajuizada

em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

julgou
im
procedente a pretens
ão
autora
l.

Irresignad
a
,
a

apelante
argumenta em suas razões
ID 15677856
,
em suma que

(a)

o
acidente ocorreu no percurso da residência para o local de trabalho (acidente de trajeto), o que se equipara a acidente de trabalho por força do
a
rt. 21, III, alínea "d", da Lei
8
.
213/91 e

a
ausência da CAT não afasta o reconhecimento do nexo causal
;
(
b
)

a
lesão, embora consolidada, causa limitações temporárias e crises álgicas plausíveis de caráter incapacitante,
bem como que a
perícia ignorou a farta documentação médica que atestava a necessidade de afastamento à época do requerimento administrativo e o impacto das dores na atividade habitual.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Embora o argumento da apelante de que o acidente no percurso para o trabalho se equipara a acidente de trabalho, conforme o art. 21, III, alínea ‘d’, da Lei 8.231/91, seja legalmente correto e a não emissão da CAT pelo empregador seja, de fato, superável por outras provas em Juízo, nas ações acidentárias, o reconhecimento do nexo causal é um requisito necessário, mas não suficiente.

A tese autoral de acidente de trajeto, se acolhida, estabeleceria o vínculo entre o infortúnio e a condição de segurada acidentária. No entanto, o pressuposto primordial para a concessão de qualquer benefício por incapacidade é a efetiva comprovação da incapacidade ou da redução da capacidade laboral.

A prova técnica produzida em juízo (laudo pericial ID 21903571) e os esclarecimentos complementares (ID 35256701), são os elementos centrais para o julgamento da lide, e foram categóricos em afastar a incapacidade da apelante.

Nesse sentido, o perito do juízo concluiu que: (a) a ora apelante não apresenta doença em atividade; (b) a patologia é uma fratura consolidada da clavícula; (c) embora a alteração morfoestrutural seja capaz de ensejar incapacidade funcional-laboral parcial e temporária, e seja “plausível a existência de dores de caráter incapacitante”, o perito foi taxativo ao afirmar que
“não se vislumbra durante exame clínico na diligência pericial
[...]
sinais objetivos de redução ou incapacidade funcional seja para atividades do dia dia, seja laboral”
.

Em resposta aos quesitos complementares, o perito manteve a conclusão, reforçando a ausência de incapacidade laboral.

Pois bem.

É sabido que o magistrado não está adstrito à conclusão do laudo pericial, mas a sentença apelada optou por privilegiar a prova pericial, prova técnica produzida sob o crivo do contraditório e que, no sistema processual brasileiro, possui grande relevância na demonstração da incapacidade.

Deve-se
r
egistr
ar, ainda,
que
não obstante
o
j
ulgador não esteja adstrito ao laudo pericial,
o conjunto probatório acostado aos autos não infirma as conclusões d
a

perita do juízo

no sentido de que o recorrente não se encontra incapacitado para o trabalho,
nem
mesmo temporariamente.

Cuida-se,
pois
, de dar adequado cumprimento ao princípio da persuasão racional (art.
371,
C
PC/
15
), interpretando
corretamente os elementos de convicção presentes no feito.

Para corroborar
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL. EXAMES E ATESTADOS PARTICULARES CONFLITANTES COM PERÍCIA AUTÁRQUICA. 1. A incapacidade é verificada mediante exame médico-pericial a cargo da previdência social ou realizado por perito nomeado pelo juízo; o julgador, via de regra, firma sua convicção com base no laudo do
expert
, embora não esteja jungido à sua literalidade, sendo-lhe facultada ampla e livre avaliação da prova.
2.
A perícia médica a cargo da autarquia previdenciária goza de presunção de legitimidade, somente podendo ser afastada se, no caso concreto, fo
rem apresentadas
provas robustas
em sentido contrário
. [...] (TRF 4ª R., AI 0005282-45.2015.4.04.0000, Quinta Turma; Rel. Juiz Fed. Luiz Antonio Bonat, J. 15/12/2015, DJ. 22/01/2016)

[...] 5. No caso dos autos, o laudo pericial indicou que a parte autora não se encontra incapacitada para o exercício de suas atividades laborais, razão pela qual é indevida a concessão do benefício. 6.

Atestados médicos particulares não têm o condão de infirmar o laudo pericial elaborado por experto do juízo, eis que não apresentam informações tão detalhadas quanto as do laudo oficial, este elaborado por profissional de confiança do juízo e equidistante das partes em litígio.
(TRF 4ª R.; AC 0018584-54.2014.404.9999; Quinta Turma; Rel. Luiz Carlos de Castro Lugon; J. 05/05/2015; DJ. 15/05/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação previdenciária. Aposentadoria por invalidez ou auxílio doença acidentário. Pedido de antecipação da tutela indeferido pelo juízo singular. Inexistência de prova inequívoca, apta a convencer o juízo da verossimilhança das alegações.
Atestado médico particular oposto à conclusão do laudo de perito do INSS, dotado de presunção de legitimidade.
Ausência de força probante necessária para a concessão liminar do benefício pretendido. Perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que não se revela presente. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJPR; Ag Instr 0977920-4; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Denise Kruger Pereira; DJ. 22/10/2013).

Neste caso, a irresignação da apelante é baseada em documentos médicos particulares pretéritos, que comprovam incapacidade em um momento anterior ao exame judicial, mas não a condição atual. Para fins de concessão de Auxílio-Acidente, o art. 86 da Lei 8.213/91 exige sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Ademais, a Terceira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.109/591/SC
, assentou o entendimento de que, para ser concedido o benefício previdenciário do auxílio-acidente,
deve ser comprovada a existência de lesão,
ainda que em grau diminuto,
advinda de acidente de trabalho, que acarrete “
redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
”
1
.

A
doutrina
2
, por
seu turno
,
leciona que o deferimento do auxílio-acidente pressupõe
o preenchimento
dos seguintes
requisitos
:
(I)
a qualidade de segurado;
(II)
a superveniência de acidente de qualquer natureza;
(III)
a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual; e
(IV)
o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

Uma vez que o laudo judicial atesta a consolidação da lesão e a ausência de redução ou incapacidade funcional objetiva no momento da perícia (o marco probatório no processo), o requisito da incapacidade, indispensável à concessão de qualquer benefício acidentário, não está preenchido.

A propósito:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/1991), tenha redução na sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza. 2. O art. 20, I da Lei 8.213/1991 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos. 3. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático-probatório dos autos, julgou improcedente o pedido inicial por entender que a moléstia que afeta o Segurado não prejudica sua capacidade laborativa. 4.
Ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o Segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do Segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado ou q
uando não há qualquer relação com sua atividade laboral.
5. Agravo Interno do particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 823.219/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 07/03/2018).

Pelo exposto, não havendo comprovação do requisito da incapacidade laborativa no momento oportuno, em conformidade com a prova técnica produzida e acatada pelo Juízo de 1º grau, não há que se falar em reforma da sentença.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo interposto.

S
em honorários recursais ante a disposição do parágrafo único, do artigo 129, da Lei 8.213/91
3
.

É como voto.

1
REsp 1109591/SC, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010.

2
CASTRO, Carlos Alberto de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário, 19ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 809.

3
Art. 129. [...]

Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.